Tribunal: TJSP
Processo: 0008663-93.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008663-93.2019.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante ROBERT DA
SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008663-93.2019.8.26.0026 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO n. 0008663-93.2019.8.26.0026
Comarca: BAURU
Agravante: ROBERT DA SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17221
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave. Recurso defensivo.
Absolvição. Impossibilidade. Conduta que não consistiu em
desrespeito a funcionário. Desclassificação para falta média
cabível, nos termos do art. 45, inciso I, do Regimento Interno
Padrão das Unidades Prisionais. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por
ROBERT DA SILVA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
Leandro Eburneo Laposta, que, nos autos da execução n.
0013790-80.2017.8.26.0026, homologou a falta disciplinar de natureza
grave cometida pelo agravante em 28.06.2019, determinando a perda
de 1/6 dos dias por ele remidos (fls. 43/45).
Em razões de recurso, a Defesa requer a
absolvição do agravante ou a desclassificação da conduta para falta
disciplinar de natureza média e, de forma subsidiária, o afastamento da
perda dos dias remidos (fls. 01/07).
O
recurso
foi
devidamente
processado
e
respondido em contraminuta pelo Ministério Público (fls. 52/55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008663-93.2019.8.26.0026 -Voto no
3
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de primeiro
grau (fls. 56), os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça que, em parecer da lavra do Dr. Fernando Henrique Nazar de
Arruda, opinou pelo não provimento do recurso (fls. 68/72).
É o relatório.
O agravo comporta parcial provimento.
Segundo consta do procedimento administrativo,
o agravante, no dia 28.06.2019, teria praticado falta disciplinar, porque
durante o procedimento de tranca dos cadeados desrespeitou servidores
no exercício legal da função, ao dizer, em tom de deboche, “olha o
frango entrando no raio”.
Os agentes penitenciários Samir Dib Mereb e
Sergio Henrique Semissatto reproduziram os fatos narrados na
comunicação do evento e relataram que, diante da conduta
indisciplinada, o agravante foi encaminhado ao pavilhão disciplinar e o
fato levado ao conhecimento do Diretor do Núcleo de Segurança para as
devidas providências (fls. 21/22).
O agravante, por sua vez, negou ter proferido os
dizeres que lhe foram imputados, acreditando ter sido confundido, pois
no momento da tranca apenas estava conversando com outro
sentenciado (fls. 23).
A conduta foi classificada como falta grave,
porquanto enquadrada nos artigos 50, inciso VI c.c. artigo 39, inciso II,
da Lei de Execução Penal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008663-93.2019.8.26.0026 -Voto no
4
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa
de liberdade que:
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do
artigo 39, desta Lei.
Art. 39. Constituem deveres do condenado:
II obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa
com quem deva relacionar-se;
Embora não seja o caso de absolvição, considero
cabível a desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza
média.
Conforme se extrai das declarações dos agentes
penitenciários, é certo que durante o procedimento de tranca dos
cadeados o agravante teria dito em tom de deboche aos demais
sentenciados da cela “olha o frango entrando no raio”.
Contudo, a análise dos fatos mostra ser mais
adequada a adequação da conduta do agravante como infração
disciplinar de natureza média, uma vez que o ato imputado ao
sentenciado melhor se amolda à norma do inciso I, do artigo 45, do
Regime Interno Padrão das Unidades Prisionais. Senão, vejamos:
Art. 45 - Consideram-se faltas disciplinares de natureza
média:
I
atuar de maneira inconveniente, faltando com os
deveres
de
urbanidade
frente
às
autoridades,
aos
funcionários e aos presos (...)
Com efeito, a conduta do agravante não
transcendeu a gravidade inerente à norma administrativa em questão.
Ele, de fato, agiu de forma inconveniente, faltando com seu dever de
urbanidade frente aos agentes penitenciários, mas sem que isso tenha
causado maiores percalços no funcionamento da unidade prisional, até
mesmo porque, quando ouvidos no procedimento disciplinar, os agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008663-93.2019.8.26.0026 -Voto no
5
sequer
mencionaram
terem
se
sentido
desrespeitados,
apenas
imputando ao sentenciado uma “conduta indisciplinada”.
Sendo assim, constata-se não ser o caso de
reconhecimento da hipótese de desrespeito, prevista como falta
disciplinar de natureza grave.
Ressalte-se, por fim, a possibilidade de previsão
de faltas disciplinares médias e leves pela legislação estadual, conforme
expressa previsão do caput, do artigo 49, da Lei de Execução Penal e
entendimento consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, confira-se:
Art. 49, caput, LEP. As faltas disciplinares classificam-se
em leves, médias e graves. A legislação local especificará
as leves e médias, bem assim as respectivas sanções.
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PARA
REGIME SEMIABERTO. PEDIDO PREJUDICADO. FALTA
GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. POSSE DE APARELHO
CELULAR ANTES DA LEI No 11.466/2007. CONDUTA NÃO
TIPIFICADA.
PRINCÍPIOS
DA
LEGALIDADE
E
IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS RIGOROSA.
INCOMPETÊNCIA
ESTADUAL
PARA
LEGISLAR
SOBRE
FALTAS GRAVES. ORDEM PREJUDICADA EM PARTE E
CONCEDIDA.
1. Antes do advento da Lei no 11.466 de 29 de março de
2007, a posse de aparelho telefônico não constava do rol
taxativo previsto no art. 50 da Lei de Execuções Penais,
onde estão previstas as condutas caracterizadoras de falta
disciplinar de natureza grave, razão pela qual não está
autorizado o reconhecimento da falta por este motivo, sob
pena de violação do princípio da legalidade e da
irretroatividade da lei penal mais rigorosa.
2.
Resolução
da
Secretaria
de
Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo tipificando a
conduta como falta grave não é suficiente para
legitimar a decisão, pois nos termos do art. 49 da Lei
no 7.210/1984, a legislação local somente está
autorizada a especificar as condutas que caracterizem faltas leves ou médias e suas
respectivas sanções.
3. Habeas corpus prejudicado em parte e, na parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008663-93.2019.8.26.0026 -Voto no
6
remanescente, concedido para retirar a anotação da falta
disciplinar ocorrida em 21/9/2005 e todos os efeitos dela
decorrentes.1
Destarte, o ato deve ser reconhecido como
inconveniente, conduta prevista no supracitado Regime Interno Padrão
como falta disciplinar de natureza média.
Portanto, de rigor a desclassificação da conduta
para infração disciplinar de natureza média, ficando prejudicada a
análise da fundamentação quanto à perda dos dias remidos, que
deverão ser restituídos ao sentenciado.
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
dou
parcial
provimento ao agravo, a fim de desclassificar a conduta de ROBERT DA
SILVA para falta disciplinar de natureza média e, por conseguinte,
determinar a restituição dos dias por ele remidos.
LEME GARCIA
Relator
1 STJ, HC 155.372/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA,
julgado em 02/08/2012, DJe 15/08/2012; g.n.